Tribunal: TJES
Processo: 5002986-44.2023.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002986-44.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRISTIANE DA RESSUREICAO MIGUEL
RECORRIDO: MARCOS MACHADO MIRANDA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Processo nº:
5002986-44.2023.8.08.0030

Classe:
Recurso Inominado Cível

Recorrente:
CRISTIANE DA RESSUREICAO MIGUEL

Recorrido:
MARCOS MACHADO MIRANDA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
CRISTIANE DA RESSUREICAO MIGUEL
em face da r. sentença proferida pelo Juízo do 1º Juizado Especial Cível de Linhares/ES (ID 9872494), que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por
MARCOS MACHADO MIRANDA
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral.

O dispositivo da r. sentença guerreada foi lavrado nos seguintes termos:

"Dessa forma, JULGO PROCEDENTE em parte os pedidos iniciais, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 10.0000 (dez mil reais) a título de danos morais a parte autora, valor este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e com juros moratórios a partir da citação."

Em sua peça recursal (ID 9872508), a recorrente pugna pela reforma da sentença, aduzindo, em síntese, a ausência de comprovação do dano moral. Argumenta que as provas carreadas aos autos, notadamente os vídeos, não permitem identificar as supostas ofensas, tratando-se o ocorrido de mero desentendimento em que ambas as partes se exaltaram. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório, por considerá-lo excessivo e desproporcional à sua capacidade financeira.

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID 9872536), rechaçando os argumentos da recorrente e pleiteando a manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se em aferir a ocorrência de dano moral indenizável decorrente de ofensas de cunho homofóbico e, em caso positivo, a adequação do valor arbitrado a título de reparação.

I - DO ATO ILÍCITO E DO DANO MORAL

A análise crítica e aprofundada do acervo probatório conduz, inexoravelmente, à manutenção do reconhecimento do ato ilícito e do consequente dever de indenizar. A tese recursal de que o evento se resumiu a um "mero dissabor" carece de amparo fático e jurídico.

A materialidade das ofensas, embora não audível com clareza nos vídeos anexados (IDs 9872354 e 9872355), resta suprida por um elemento de prova de considerável peso: a confissão qualificada da própria recorrente. Em sua manifestação manuscrita (ID 9872383), a recorrente admite que, em meio a um desentendimento, "não consegui controlare minhas emoções naquele momento". Tal declaração, cotejada com a ausência de impugnação específica na contestação (ID 30961750) acerca do teor das ofensas descritas na inicial ("tinha que ser um viado mesmo", "anda como uma gazela"), firma a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, nos termos do art. 341 do CPC.

A alegação de que teria sido tratada com "discaso e deboche" pelo recorrido, além de não comprovada por qualquer meio, não detém o condão de justificar ou atenuar a gravidade da conduta. A reação da recorrente foi desproporcional e ilícita, extrapolando os limites da urbanidade e adentrando a seara da ofensa discriminatória, que atinge a dignidade da pessoa humana, fundamento da República (art. 1º, III, CF).

A ofensa perpetrada em ambiente de trabalho, diante de terceiros, potencializa o dano, expondo o recorrido a situação vexatória e humilhante, configurando o dano moral na modalidade
in re ipsa
, que prescinde de prova do sofrimento, pois este é presumido.

Destarte, a sentença de primeiro grau foi precisa ao identificar a presença dos pressupostos da responsabilidade civil: a conduta culposa da ofensora, o dano à esfera personalíssima do ofendido e o nexo de causalidade.

II - DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO: REFORÇO ARGUMENTATIVO DA REDUÇÃO

Superada a questão do
an debeatur
, a análise se volta para o
quantum debeatur
. O arbitramento do dano moral é, por excelência, um dos pontos mais delicados da atividade jurisdicional, exigindo do julgador a aplicação de um juízo de equidade, balizado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A indenização deve cumprir sua dúplice função: compensatória para a vítima e pedagógico-punitiva para o ofensor.

O juízo
a quo
fixou a verba indenizatória em R$ 10.000,00 (dez mil reais). A recorrente, por sua vez, clama pela redução, argumentando que tal montante é incompatível com sua realidade financeira, o que poderia comprometer sua subsistência. Para corroborar sua alegação, anexa o comprovante de rendimentos de ID 9872509, que demonstra uma renda líquida mensal de R$ 1.340,68.

A gravidade da conduta da recorrente é inquestionável. Atos de homofobia constituem grave violação aos direitos da personalidade e devem ser reprimidos com rigor pelo Poder Judiciário. O valor da indenização deve, necessariamente, refletir a alta reprovabilidade social de tal comportamento.

Contudo, o princípio da proporcionalidade, em sua vertente da vedação do excesso, impõe que a sanção não pode aniquilar economicamente o ofensor. A finalidade da indenização não é a de levar o condenado à insolvência, mas a de impor-lhe um sacrifício patrimonial que seja sentido como uma efetiva punição, sem, no entanto, inviabilizar sua digna subsistência.

Neste particular, uma análise matemática simples revela a desproporção do valor fixado em primeira instância. A condenação em R$ 10.000,00 representa mais de 7 (sete) vezes a renda mensal líquida da recorrente. Exigir o pagamento de tal quantia, de uma trabalhadora que aufere pouco mais de um salário-mínimo, significaria, na prática, destinar a integralidade de seus rendimentos por um longo período para o adimplemento da obrigação, com sérios riscos à sua manutenção e de sua família. Tal cenário desborda da razoabilidade e do caráter educativo da pena, aproximando-se de um efeito confiscatório.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que, na fixação do valor, deve-se buscar um ponto de equilíbrio, "de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima, nem represente uma punição excessiva para o ofensor" (AgInt no AREsp 1.879.282/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 15/12/2021).

Sopesando, de um lado, a extrema gravidade da ofensa, a humilhação pública e a necessidade de uma resposta judicial firme contra a discriminação, e, de outro, a capacidade econômica limitada da ofensora, devidamente comprovada nos autos, a redução do
quantum
é medida de justiça.

Assim, fixar a indenização em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
mostra-se mais adequado. Este valor não é irrisório. Para quem tem uma renda de R$ 1.340,68, a quantia de R$ 3.000,00 representa um impacto financeiro significativo, equivalente a quase 3 (quatro) meses de seu salário líquido. Portanto, cumpre de forma robusta a função punitiva e pedagógica, fazendo com que a ofensora sinta o peso de sua conduta. Ao mesmo tempo, proporciona ao recorrido uma justa e expressiva compensação pelo abalo moral sofrido, sem configurar enriquecimento ilícito e sem impor à recorrente um ônus excessivo e inexequível.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, para reformar em parte a r. sentença (ID 9872494), tão somente para reduzir o valor da condenação a título de danos morais para
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, montante que deverá ser corrigido monetariamente a partir da data deste acórdão (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. No mais, mantenho a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)